Tribunal: TJSP
Processo: 1047739-66.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Autora alegava que foi obrigada a deixar área locada, antes do prazo contratual, por imposição da sublocadora e locadora, sustentando-se ainda em reformas efetuadas por essa última, que impediram acesso de seus clientes ao local, para obter indenizações - Sentença julgando a ação improcedente – Fato constitutivo do direito da autora que não foi demonstrado,

Ementa:
SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Autora alegava que foi obrigada a deixar área locada, antes do prazo contratual, por imposição da sublocadora e locadora, sustentando-se ainda em reformas efetuadas por essa última, que impediram acesso de seus clientes ao local, para obter indenizações - Sentença julgando a ação improcedente – Fato constitutivo do direito da autora que não foi demonstrado, notadamente quanto ao impedimento para a continuidade da locação - Pedido expresso da autora para julgamento da lide no estado em que se encontrava, não se interessando em produção probatória - Ônus processual que era dela - Sentença mantida – Recurso improvido.